Tribunal: TJSP
Processo: 2219911-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Embargos à execução - Município de Campinas – Sentença sujeita ao reexame necessário não transitada em julgado – Ausência de título judicial exequível – Impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública – Aplicação do art.100, §1o, da CF - Extinção do incidente – Certidão de trânsito em julgado emitida equivocadamente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Embargos à execução - Município de Campinas – Sentença sujeita ao reexame necessário não transitada em julgado – Ausência de título judicial exequível – Impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública – Aplicação do art.100, §1o, da CF - Extinção do incidente – Certidão de trânsito em julgado emitida equivocadamente – Ausência de condenação da exequente nos honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2219911-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado IGREJA
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219911-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
2
Agravo de Instrumento no: 2219911-82.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Campinas
Agravada: Igreja Universal do Reino de Deus
Comarca: Campinas
VOTO No 12840
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de sentença
Embargos à
execução - Município de Campinas Sentença
sujeita ao reexame necessário não transitada em
julgado Ausência de título judicial exequível
Impossibilidade de execução provisória
contra a Fazenda Pública
Aplicação do
art.100, §1o, da CF - Extinção do incidente
Certidão de trânsito em julgado emitida
equivocadamente Ausência de condenação da
exequente nos honorários advocatícios por
aplicação do princípio da causalidade - Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINAS contra a decisão copiada às fls.131 que,
nos autos do cumprimento de sentença no 0020256-49.2019.8.26.0114
ajuizado pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, anulou a
certidão de trânsito em julgado e suspendeu o incidente cumprimento da
sentença prolatada nos autos dos embargos à execução fiscal no
0030262-38.2007.8.26.0114, tendo em vista que os autos não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219911-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
3
remetidos a esta Corte para reexame necessário, enquanto o valor do
proveito econômico supera o limite previsto no art.496, §3o, inciso III,
do CPC.
Sustenta o agravante que a decisão merece reforma para
que o incidente seja extinto com a fixação de honorários advocatícios,
pelo acolhimento da impugnação da municipalidade, em razão da
imprescindível atuação dos seus procuradores para impedir o
prosseguimento da execução de valores indevidos.
O agravo foi recebido e processado, tendo a agravada
apresentado contraminuta às fls.140/148.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos
dos embargos à execução no 0030262-38.2007.8.26.0114 (fls.83/85),
julgados procedentes para declarar indevida a cobrança de IPTU, com a
condenação da Prefeitura Municipal de Campinas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §3o, inciso I, e
§4o, inciso III, do CPC.
A municipalidade apresentou impugnação ao valor
apresentado pela exequente (fls.91/93), que foi parcialmente acolhida
pela decisão copiada às fls.102/105, e, em sede de embargos de
declaração, a alegação de ausência de trânsito em julgado e
consequentemente inexequibilidade do título judicial foi acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219911-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12840
4
No entanto, o d. juízo entendeu por bem suspender o
feito, determinando a remessa dos autos ao TJSP para reexame
necessário, gerando a interposição do presente recurso que merece, em
parte, prosperar.
Considerando-se a ausência de título judicial exequível
no caso, em razão da sujeição da sentença à remessa necessária e da não
ocorrência do trânsito em julgado, bem como da impossibilidade de
execução provisória de títulos judiciais referentes a pagamentos devidos
pela Fazenda Pública, conforme disposto no art.100, §1o, da CF, não se
mostra possível o aproveitamento dos atos processuais, sendo o caso,
portanto, de extinção do feito.
Por fim, por aplicação do princípio da causalidade, não
obstante a extinção do feito, não é o caso de condenação da exequente
ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a
apresentação prematura do incidente se deu em razão da equivocada
certidão de trânsito em julgado da sentença, anulada pela decisão
impugnada.
Sendo assim, a decisão merece parcial reforma, para que
o feito seja extinto, sem incorrer, no entanto, na condenação da parte nos
honorários advocatícios.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator